Tribunal: TJMT
Processo: 1009659-61.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009659-61.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios, Valor da Causa, Citação, Provas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON DOS SANTOS - CPF: 562.131.823-49 (RECORRENTE), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), NAJUA MARIA SOUSA DE MENEZES - CPF: 001.320.192-13 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5095-70 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FILA DE BANCO – EXCESSO DE TEMPO EM ESPERA NA FILA DO BANCO – REVELIA DA PROMOVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE - PLEITO DE DANO MORAL - TESE DE REVELIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REVELIA NÃO INDUZ A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decretação da revelia da promovida não importa, por si só, no reconhecimento da procedência da pretensão inicial. É preceito legal que diante da revelia “reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”.

O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima do limite legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, a responsabilização da Instituição Bancária por dano moral.

Situação que não se enquadra na hipótese de dano moral “in re ipsa” mas sim no mero aborrecimento da vida cotidiana, o qual não é indenizável.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão com o argumento de que os fatos narrados configuram mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, com julgamento do mérito, forte no artigo 487, I do NCPC/2015.

A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral afirmando que a Recorrida não contestou a ação movida contra ela devendo ser aplicado os efeitos da revelia.

Afirmou que caracterizada a falha na prestação dos serviços pelo excesso de espera em fila de Banco, pois permaneceu aproximadamente 1hora e 30min. na fila de atendimento, o que lhe causou sofrimento e agonia e enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a principal alegação recursal é a insatisfação com a improcedência da pretensão inicial mesmo com a decretação da revelia da parte promovida.

Em que pese as alegações recursais é preceito legal e sistemática processual que a decretação da revelia da promovida não importa, por si só, no reconhecimento da procedência da pretensão inicial. É preceito legal que diante da revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95, “reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”.

A presunção da veracidade dos fatos é consequência da revelia, porém as provas produzidas nos autos, inclusive as provas juntadas com a inicial, podem dar ensejo à improcedência, tal como ocorreu no presente caso.

Verifico que o fundamento da sentença não é ausência de prova dos fatos constitutivos, mas sim a inexistência de dano moral. Entendeu o magistrado
a quo
que a situação narrada configura mero aborrecimento, entendimento este do qual compartilha esta magistrada.

Houve excesso de espera na fila do banco por tempo acima do previsto na lei, todavia tal fato não tem o condão de causar, por si só, dano moral à parte Recorrente, não ultrapassando os limites dos transtornos da vida cotidiana, causando-lhe mero aborrecimento.

Os fatos narrados não configuram violação a qualquer direito da personalidade em nível tal que autorize a condenação pretendida.

Segundo o jurista italiano Minozzi, o dano moral "é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a aflição física ou moral,
em geral uma dolorosa sensação provada pela pessoa, atribuindo à palavra dor o mais largo significado
". (Studio sul Danno non Patri moniale, Danno Morale, 3a edição,p. 41).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

Assim, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Por fim, destaco que a Súmula 17 da Turma Recursal Única, fora cancelada pela Resolução Administrativa no 01/2013, publicada em 10/10/2013, de modo que a demora em demasia na fila de banco, aguardando atendimento, não gera por si só, indenização por dano moral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021